Tribunal: TJDFT
Processo: 0729962-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729962-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NADIA BETANIA DA COSTA FORTALEZA FREITAS AGRAVADO: MICHEL MOTA DA SILVA D E S P A C H O INTIME-SE a agravante, NADIA BETANIA DA COSTA FORTALEZA FREITAS, no prazo de 5 dias úteis, a fim de regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso, com fulcro no art. 76, §2o, II, CPC, considerando que as procurações de ids 98888069 e 98891112 dos autos originários não foram subscritas. Publique-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora